Tribunal: CARF
Processo: 10880.989053/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-11-07

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.989053/2017-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.094 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
C & C CASA E CONSTRUCAO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 15/07/2002
RESTITUIÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO A MAIOR.
TEMA RE No 574.706.
Fixada a tese pelo STF de que o ICMS não compõe a base de cálculo das
contribuições sociais, com repercussão geral reconhecida, seu cumprimento é
vinculante aos Conselheiros do CARF por força do art. 62 do RICARF.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para afastar a motivação de negativa ao crédito, com base no
RE no 574.706, cabendo à unidade de origem fazer os procedimentos necessários em relação à
apuração do crédito e reconhecê-lo até o limite pleiteado em PER/DCOMP. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3301-
013.091, de 22 de agosto de 2023, prolatado no julgamento do processo 10880.989050/2017-71,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros de
Oliveira Sa Malta (suplente convocada), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Por bem retratar os fatos que circundam o litígio, adoto o relatório do Acórdão
Recorrido, a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.989053/2017-13
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.094 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.989053/2017-13

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada
em face do indeferimento do pedido de restituição
–
PER
no
03567.95799.130707.1.2.04-7149 (fls. 63 a 65), de acordo com Despacho Decisório
exarado pela DERAT São Paulo em 02/01/2018 (fls. 67 a 68) e Informações
Complementares da Análise do Crédito (fls. 69 a 74).
O referido PER contém demonstração de crédito de Pagamento Indevido ou
a Maior, no valor de R$ 307.767,57, referente a arrecadação de Cofins (código de
receita 2172) realizada, por meio de Darf, em 15/07/2002.
Nesse contexto, a DERAT, em análise eletrônica, concluiu que não há direito
ao crédito pleiteado, pois para o pagamento informado no PER/DCOMP foi
localizado um débito alocado.
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade tempestiva (fls. xx a
xx) contendo os argumentos a seguir.
A manifestante afirma que o crédito decorre de recolhimento a maior, em razão
da inclusão indevida do ICMS na base de cálculo.
Pontua que, originalmente, foram incluídos nas bases de cálculo das
contribuições os montantes cobrados a título do ICMS destacado nas notas fiscais, como
se, de fato, o referido imposto estadual tivesse natureza jurídica de faturamento/receita,
ou seja, como se integrasse o seu patrimônio.
No entanto, sustenta que o montante arrecadado a título de ICMS não pode
integrar a receita bruta, já que configura mero ingresso, eis que não integra ou adere ao
patrimônio do contribuinte, apenas transitando por sua contabilidade para, ao final,
compor a receita dos Estados.
Nesse sentido, a manifestante menciona decisões judiciais que afastaram a
possibilidade da inclusão do ICMS na base de cálculo da Contribuição para o PIS e da
Cofins, notadamente o RE no 574.706, no qual o STF fixou a tese de que “O ICMS não
compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS”.
Após, a manifestante apresenta entendimento acerca do conceito de receita,
concluindo que o ICMS não pode ser assim classificado.
Ademais, cita trechos do julgamento do RE no 574.706 e alega que, após a
declaração de inconstitucionalidade, a RFB não pode negar direito ao crédito pleiteado.
Nessa esteira, entende que o referido julgado deve ser observado, mesmo que ainda
esteja pendente a apreciação dos Embargos de Declaração opostos pela União, porque
esta medida recursal não tem o objetivo de alterar o mérito da decisão.
Por fim, afirma que a decisão que indeferiu o pedido sobreveio após a decisão da
Suprema Corte que reconheceu a manifesta inconstitucionalidade dessa exigência.
Pelo exposto, a manifestante requer a reforma do despacho decisório, para efeito
de homologar, integralmente, o crédito pleiteado.
É o relatório. (grifos nossos)
Os argumentos foram julgados improcedentes pela DRJ, porque ainda não seria
possível aplicar a tese firmada pelo STF no bojo do RE no 574.706, até que se desse o seu
trânsito em julgado – Ementa dispensada a teor do Art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.094 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.989053/2017-13

Intimada à Recorrente apresentou Recurso Voluntário para, resumidamente,
suplicar a observância pela instância administrativa da decisão transitada em julgado no RE no
574.706, com espeque no artigo 26-A, § 6o, inciso I, do Decreto 70.235/72, e do art. 62, inciso I
do Regimento Interno do CARF (Portaria MF No 343, de 09 de junho de 2015).
É o breve relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Administrativo deve ser conhecido, eis que preenchidos os requisitos
legais.
Da leitura do relatório, verifica-se que a restituição de R$ 303.182,03,
decorrente de pagamento a maior de COFINS, pago via DARF em 15/04/2002,
foi indeferida por ausência do crédito indicado, já que utilizado integralmente
para pagamento do débito do período de março.
Negativa mantida pela DRJ, sendo adotado como argumento principal o
seguinte:
(...)
A despeito da argumentação trazida pela manifestante, ainda não é possível, em
sede de julgamento administrativo, a aplicação da tese firmada pelo STF, pois
não há decisão definitiva plenária no RE no 574.706.
(...)
Diante dessas considerações, para além da imposição legal trazida pela Lei nç?
10.522/2002, é razoável que se aguarde o trânsito em julgado da decisão do STF
para a aplicação do entendimento firmado na tese.
Dessa forma, ainda prevalece o entendimento do STJ que, no REsp 1144469/PR,
decidiu, no regime de recursos repetitivos, com trânsito em julgado em
13/03/2017, que o ICMS integra as bases de cálculo do PIS e da Cofins:
RECURSO ESPECIAL No 1.144.469 - PR (2009/0112414-2) EMENTA
RECURSO ESPECIAL DO PARTICULAR: TRIBUTÁRIO. RECURSO
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
PIS/PASEP E COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECEITA OU
FATURAMENTO. INCLUSÃO DO ICMS. (...) 8. Desse modo, firma-se
para efeito de recurso repetitivo a tese de que: "O valor do ICMS,
destacado na nota, devido e recolhido pela empresa compõe seu
faturamento, submetendo-se à tributação pelas contribuições ao
PIS/PASEP e COFINS, sendo integrante também do conceito maior de
receita bruta, base de cálculo das referidas exações".
Dessarte, enquanto não se tornar definitiva a decisão do STF e atendidos os
requisitos impostos pela Lei no 10.522/2002, o tema decidido pelo STF não pode
produzir efeitos nas instâncias administrativas.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.094 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.989053/2017-13

Conclui-se, assim, que a discussão levada a cabo diz respeito à exclusão do
ICMS da base de cálculo das contribuições sociais, tema objeto do RE no
574.706 com repercussão geral reconhecida, tendo o STF fixado a seguinte tese
“O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da
COFINS”.
O tema dispensa maiores debates, vez que transitado em julgado o referido RE
em 09/09/2021, momento em que se tornou vinculante e obrigatória a sua
aplicação, inclusive pelos Conselheiros deste Conselho Administrativo por
força do art.62 do RICARF1, tendo à Receita Federal se manifestado através da
Solução de Consulta DISIT/SRFB no 1.013/2021, quanto aos critérios de
apuração:
Assunto: Contribuição Para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
APROPRIAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. COMPENSAÇÃO. DEDUÇÃO.
Os saldos a maior de créditos da não cumulatividade, apurados após os ajustes
decorrentes da exclusão do 'ICMS destacado nas notas fiscais' da base de cálculo
da Cofins, e que estejam em conformidade com o disposto no artigo 3oda Lei
no10.833. de 2003, só são passíveis de compensação com débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados pela RFB,
relativamente aos valores em que haja previsão na legislação, como no caso de se
relacionarem a vendas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência
das contribuições, ou estiverem vinculados a operações de exportação dos
serviços, por força do art. 5oe do art. 6o, respectivamente, da citada lei, e do art.
16 da Lei no11.116, de 2005.
Os saldos a maior de créditos da não cumulatividade, apurados após os ajustes
decorrentes da exclusão do 'ICMS destacado nas notas fiscais' da base de cálculo
da Cofins, e que estejam em conformidade com o disposto no artigo 3oda Lei
no10.833. de 2003, podem ser aproveitados nos meses subsequentes na dedução
dos saldos a recolher da referida Contribuição, conforme previsão contida no §
4odo referido artigo.
Os ajustes da base de cálculo da Cofins decorrentes da exclusão do 'ICMS
destacado nas notas fiscais' devem observar a modulação temporal constante da
decisão do Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Tema 69 da
Repercussão Geral (Recurso Extraordinário no574.706/PR), onde se estabelece

1 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
[omissis]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[omissis]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
[omissis]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.094 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.989053/2017-13

que os efeitos desta exclusão devem se dar apenas a partir de 16.03.2017,
ressalvadas as ações judiciais protocoladas até (inclusive) 15.03.2017. A
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil está vinculada ao referido
entendimento em razão do disposto nos arts. 19, VI, "a", e 19-A, III, § 1o, da Lei
no10.522, de 2002, na Portaria Conjunta PGFN/RFB no1, de 2014 e no Parecer
SEI No7698/2021/ME.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No355, DE 13 DE JULHO DE 2017Dispositivos Legais: Lei no10.833,
de 2003, arts. 3oe 6o; Lei no11.033, de 2004, art. 17; Lei no11.116, de 2005, art.
16, I; Lei no10.522, de 2002, arts. 19, VI, "a", e 19-A, III, § 1o; Portaria Conjunta
PGFN/RFB no1, de 2014; Parecer SEI No7698/2021/ME, Instrução Normativa
RFB no1.717, de 2017, artigo 2o, I, e artigo 65.
Assunto: Contribuição Para o PIS/Pasep
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
APROPRIAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. COMPENSAÇÃO. DEDUÇÃO.
Os saldos a maior de créditos da não cumulatividade, apurados após os ajustes
decorrentes da exclusão do 'ICMS destacado nas notas fiscais' da base de cálculo
da Contribuição para o PIS/Pasep, e que estejam em conformidade com o
disposto no artigo 3oda Lei no10.637. de 2002, só são passíveis de compensação
com débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados
pela RFB, relativamente aos valores em que haja previsão na legislação, como no
caso de se relacionarem a vendas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência das contribuições, ou estiverem vinculados a operações de exportação
dos serviços, por força do art. 5oe do art. 6o, respectivamente, da citada lei, e do
art. 16 da Lei no11.116, de 2005.
Os saldos a maior de créditos da não cumulatividade, apurados após os ajustes
decorrentes da exclusão do 'ICMS destacado nas notas fiscais' da base de cálculo
da Contribuição para o PIS/Pasep, e que estejam em conformidade com o
disposto no artigo 3oda Lei no10.637. de 2002, podem ser aproveitados nos meses
subsequentes na dedução dos saldos a recolher da referida Contribuição,
conforme previsão contida no § 4odo referido artigo.
Os ajustes da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, decorrentes da
exclusão do 'ICMS destacado nas notas fiscais' devem observar a modulação
temporal constante da decisão do Supremo Tribunal Federal por ocasião do
julgamento do Tema 69 da Repercussão Geral (Recurso Extraordinário
no574.706/PR), onde se estabelece que os efeitos desta exclusão devem se dar
apenas a partir de 16.03.2017, ressalvadas as ações judiciais protocoladas até
(inclusive) 15.03.2017. A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil está
vinculada ao referido entendimento em razão do disposto nos arts. 19, VI, "a", e
19-A, III, § 1o, da Lei no10.522, de 2002, na Portaria Conjunta PGFN/RFB no1,
de 2014 e no Parecer SEI No7698/2021/ME.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 355, DE 13 DE JULHO DE 2017. Dispositivos Legais: Lei no10.637,
de 2002, arts. 3oe 5o; Lei no11.033, de 2004, art. 17; Lei no11.116, de 2005, art.
16, I; Lei no10.522, de 2002, arts. 19, VI, "a", e 19-A, III, § 1o; Portaria Conjunta
PGFN/RFB no1, de 2014; Parecer SEI No7698/2021/ME, Instrução Normativa
RFB no1.717, de 2017, artigo 2o, I, e artigo 65.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
para afastar a motivação da negativa ao crédito com base no RE no 574.706.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.094 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.989053/2017-13

Cabe à Unidade de Origem fazer os procedimentos necessários em relação a
apuração do crédito, e reconhecer até o limite pleiteado em PER/DCOMP.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para afastar a motivação de negativa ao crédito, com base no
RE no 574.706, cabendo à unidade de origem fazer os procedimentos necessários em relação à
apuração do crédito e reconhecê-lo até o limite pleiteado em PER/DCOMP.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 113
DF CARF MF
Original